Tribunal: TCU
Processo: 017.478/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10219/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, sem prejuízo da determinação do subitem 1.7.1, abaixo. 1. Processo TC- Processo 017.478/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Meireles Gralha (XXX.453.207-XX); Denise Loureiro Passos (XXX.246.897-XX); Eneida Lima de Sousa Dias (XXX.765.351-XX); Magali de Nazaré de Almeida Couto (XXX.142.462-XX); Mara Figueiredo Lima (XXX.240.345-XX); Marama Lucia Santana de Almeida (XXX.143.122-XX); Maria Luiza Parente Pessoa (XXX.106.277-XX); Maria Sarvia Almeida (XXX.025.077-XX); Patricia Maria Meireles Gralha (XXX.993.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: à AudPessoal 1.7.1. determinar à AudPessoal que faça consignar nos dados da beneficiária MAGALI DE NAZARÉ DE ALMEIDA COUTO (ato 45684/2016 - peça 4) o CPF XXX.142.462-XX, conforme consta na base da Receita Federal.